Tribunal: CARF
Processo: 11080.720477/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720477/2018-16
ACÓRDÃO
1102-001.374 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A P DE OLIVEIRA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
AUTUAÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. HIPÓTESE NÃO
CARACTERIZADA. NULIDADE. DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos autos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÕES FALSAS. DOLO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA
QUALIFICADA. CABIMENTO.
A manutenção dos tributos sabidamente devidos à margem das respectivas
DCTFs, a declaração prestada (em processo diverso) de que no período da
autuação não auferira receitas e a retificação de DIPJ para “zerar” a
apuração do resultado do exercício e dos tributos em questão revelam o
dolo do sujeito passivo e demandam que os correspondentes lançamentos
de ofício sejam acompanhados de multa qualificada.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.374 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2018-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
unicamente para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100% (cem por cento), haja
vista a retroatividade benigna de lei superveniente à vigente à época dos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (substituto convocado)
e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro André Severo Chaves, substituído pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 03-81.602, da
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF.
Na origem, em desfavor da Recorrente foram lavrados Autos de Infração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS, totalizando R$ 178.328,33, cujos
fatos geradores ocorreram entre 1o de julho e 31 de dezembro de 2013.
Até 30 de junho daquele ano, a sociedade empresária era optante pelo Simples
Nacional, tendo sido excluída em razão do exercício de atividade econômica vedada.
A autuação fiscal se deu, para o IRPJ, na sistemática do lucro presumido.
Constatou-se que a pessoa jurídica apresentara, para o período autuado, Declaração
de Informações Econômico-Fiscais contendo apuração dos tributos em montantes compatíveis com
a receita auferida, verificada pela autoridade fazendária em notas fiscais de emissão da autuada e
nos registros contábeis.
Em razão da apresentação extemporânea da DIPJ original, foi exigida do contribuinte
multa por atraso na entrega da declaração (“MAED”), objeto do processo de exigência n°
11080.729876/2015-08.
A referida penalidade foi impugnada pela pessoa jurídica naquele processo,
argumentando que no período (1o de julho a 31 de dezembro de 2013) não teria havido movimento,
e que, por infelicidade, uma auxiliar de escritório gerou a DIPJ original com valores que não eram da
empresa. A corroborar tal alegação, a ora Recorrente retificou a DIPJ, “zerando” os valores.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.374 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2018-16
3
Nas correspondentes Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais, não
houve confissão de tributos.
A par das circunstâncias, a autoridade fiscal lavrou as autuações dos tributos devidos,
acompanhados de multa de ofício qualificada e de juros de mora. Incluiu-se no polo passivo o Sr.
Alexandre Pinto de Oliveira, na qualidade de responsável solidário, com fundamento no art. 135 do
Código Tributário Nacional.
Sobreveio impugnação apenas da pessoa jurídica.
Por bem resumir as alegações lançadas naquele primeiro apelo, reproduzo os
correspondentes excertos da decisão recorrida:
Inicia seus argumentos destacando que não pode concordar com o resultado da
fiscalização, pois o procedimento tomou em considerações [sic] elementos
externos e desconhecidos que levaram a conclusões discrepantes e sem nexo com
os dados factuais extraídos do procedimento.
Afirma que há nulidade no processo e nas consequentes autuações, pois foram
utilizadas informações externas não relacionadas ao expediente em comento.
Para a impugnante, ao utilizar informações de outro processo, da impugnante, sem
seu conhecimento, retirou sua possibilidade ao contraditório e a ampla defesa.
Por tal razão, por ter desrespeitado o art. 5o, inc. LV, da Constituição, art. 372 e 15,
do CPC, é nulo o conteúdo do processo sua formação, pois a autoridade fiscal
utilizou-se de prova advinda de outro processo (emprestada) sem o conhecimento
prévio do contribuinte e em seu prejuízo, maculando todo o procedimento.
Para a impugnante, a aplicação da multa qualificada depende da constatação de
uma das atividades previstas nos artigos 71 a 73 da Lei n. 4.502/1964, o que não
ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, alega que não é possível aplicar a multa qualificada, por falta do
preenchimento dos elementos jurídicos autorizadores, legalidade e tipicidade,
razão pela qual deve ser revisto.
Alega ainda, quanto a multa, que não existem condições para sua qualificação, pois
não restou comprovado o dolo.
Por fim, para a impugnante há carência de fundamentação no que tange à aplicação
da multa qualificada, por ocasião da vinculação a condutas e elementos da regra
(culpa) não estarem descritas nos autos, nem identificadas nas razões de
argumentação.
Apresenta, em seu entender, decisão do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) nesse sentido.
A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pelo colegiado de primeira
instância, cuja decisão recebeu a ementa transcrita adiante:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.374 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2018-16
4
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa se todos fatos são de conhecimento
de todas as partes envolvidas no litígio.
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
No lançamento de ofício será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
devendo este percentual ser duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
No presente caso, a fiscalização demonstrou, cabalmente, a ocorrência das
previsões legais da Lei 4.502, de 1964, sendo, portanto, correta a qualificação da
multa.
O contribuinte e o responsável solidário foram intimados da decisão de piso.
No trintídio legal, a pessoa jurídica apresentou seu recurso, reiterando as alegações
preliminar e de mérito de outrora.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
São deveres do administrado, perante a Administração Pública, expor os fatos
conforme a verdade, proceder com lealdade e boa-fé, não agir de modo temerário, prestar as
informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos (art. 4° da Lei n°
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A boa-fé, esperada das e pelas partes, é objetiva, ou seja, independe de haver boas
ou más intenções.
O comportamento pautado na boa fé também é expresso no art. 5o do Código de
Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
O contribuinte disse inverdades no processo de exigência da multa por atraso na
entrega da DIPJ original e quer, agora, indevidamente lograr proveito arguindo, em preliminar de
nulidade, cerceamento do direito de defesa.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.374 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2018-16
5
Só há uma administração tributária federal e, no caso concreto, um contribuinte
(representado pelo seu administrador), que dialogam em autos distintos e não podem ignorar suas
falas com a perversa pretensão de anular os efeitos decorrentes de seus atos.
Digo, em complemento, que o procedimento fiscal é inquisitivo, podendo a
autoridade proceder ao lançamento de ofício com as informações de que dispuser, prescindido de
qualquer prévia intimação ao sujeito passivo, tal como assim reza a Súmula CARF n° 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo,
nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário.
Ademais, é com a apresentação da impugnação que se instaura o direito ao
contraditório e à ampla defesa (Súmula CARF n° 162).
Nesse sentido muito bem discorreu o colegiado de primeira instância, cujos
fundamentos confirmo e adoto como razões de decidir, com amparo no § 1o do art. 50 da Lei n°
9.784, de 1999:
Em um primeiro momento, a impugnante afirma que há nulidade na lavratura da
infração, pois, com a utilização de informação contida em outro processo seu
direito à ampla defesa e ao contraditório foi afetado. Além do mais, a fiscalização
desrespeitou regra contida no Código de Processo Civil (CPC), para a utilização de
prova emprestada, pois, também, não respeitou o contraditório.
Quanto a essas questões, inicialmente, esclarecemos à impugnante que a legislação
processual tributária associa o termo procedimento fiscal à atividade
administrativa realizada na fase pré-litigiosa (ou procedimental) do processo de
determinação e exigência do crédito tributário.
Essa fase consiste em tomar a termo declarações; analisar declarações,
documentos e livros, reunir elementos de prova capazes de dar sustentação a uma
eventual autuação, etc.
É nessa fase, pré-litigiosa, que a autoridade fiscal procede às investigações, fase
que possui natureza eminentemente inquisitória.
Consequentemente, na chamada fase procedimental, na fase de investigação, a
autoridade fiscal não está obrigada a informar o sujeito passivo acerca das
investigações realizadas, nem precisa abrir vista dos elementos de prova coletados.
É bem verdade que a Constituição Federal/1988, em seu art. 5°, inciso LV, assegura
aos litigantes em processo administrativo e aos acusados, em geral, o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Ocorre, porém, que a posição daquele que está submetido à ação fiscal não é a de
litigante nem a de acusado, mas, simplesmente, a de investigado.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.374 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2018-16
6
Somente após ser cientificado da formalização da exigência é que o sujeito passivo
terá direito, propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes.
Além do mais, a regra processual civil citada pela impugnante busca evitar
surpresas em processos judiciais já em andamento, o que difere, totalmente, de
fase investigativa realizada pela fiscalização tributária.
Portanto, não há nulidade alguma quanto a essa questão.
Quanto à utilização de conteúdo existente em outro processo, da impugnante, que
está em tramitação na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), temos a
esclarecer que as partes naquele processo são idênticas as partes desse processo.
Ora, não há como argumentar em desconhecimento se o processo envolve as
mesmas partes, com conhecimento integral de todas suas peças, inclusive com
impugnação apresentada.
Destarte, as autuações encontram-se revestidas das devidas formalidades legais,
tendo sido lavradas em acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, respeitando a ampla defesa e o contraditório, e, como
consequência, não há que se falar em nulidades.
No decorrer do contencioso, o contribuinte sequer se deu o esforço de provar que
não auferira receitas no período objeto da autuação fiscal, valendo-se tão somente do ardil de
tentar fazer crer, inutilmente, que o procedimento fiscal restara viciado.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.
No mérito, a Recorrente se insurge, sem razão, contra a qualificação da multa.
O que levou o autuante a exasperar a penalidade se confunde com o que já abordado
neste voto: alegações falsas em sede de impugnação da exigência da multa por atraso na entrega
da DIPJ original; retificação de DIPJ para zerar a apuração do resultado do exercício e dos tributos;
e DCTFs zeradas.
Os fatos ensejadores da qualificação foram informados pela autoridade fiscal às
claras, bem como se fez a precisa indicação do fundamento legal vigente à época (art. 44, inciso I e
§1o, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O que a Recorrente intenta é lograr proveito no contencioso mediante a falácia de
que “não sei se soneguei, se fraudei, ou se agi em conluio” (arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30
de novembro de 1964).
Emitiu notas de vendas de mercadorias e de prestação de serviços. Registrou
contabilmente tais movimentos. Mas buscou esquivar-se do adimplemento dos tributos
dolosamente, inserindo informações falsas em declarações e em impugnação de penalidade em
processo deste apartado.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.374 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2018-16
7
Há um misto de sonegação e fraude, cuja individualizada tipificação restou
prejudicada pelos atos ilícitos praticados pelo contribuinte, sob a administração do responsável
solidário.
Nessa toada, reproduzo excertos do voto condutor da decisão recorrida, cujas razões
adoto:
A fiscalização detalhou os motivos pelos quais decidiu qualificar a multa de ofício:
"A partir do já exposto neste relatório de ação fiscal, é patente que as informações
apresentadas tanto na DIPJ retificadora, como na DCTF sem débitos de IRPJ, CSLL,
PIS/Pasep e Cofins e como no processo administrativo fiscal no
11080.729.876/2015-08 (cujo objeto é a MAED por atraso na apresentação de DIPJ)
foram distorcidas; buscaram mascarar a própria existência da receita da atividade
e os valores de tributos a recolher."
Foi o que houve, pois a contribuinte entregou declarações com valores corretos,
em que constavam valores a recolher ao Erário - conforme consta em sua
escrituração contábil e em suas notas fiscais eletrônicas - e, logo após, entregou
declarações retificadoras, com essas informações zeradas, a fim de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
Portanto, não há razão na impugnação, pois correta a qualificação, com clara
demonstração de dolo, fundamento legal e responsabilidade.
Por outro lado, o recurso deve ser parcialmente provido, em razão de alteração
legislativa superveniente, como passo a expor.
Dado o acervo probatório e o contexto em que se inseriu a autuação fiscal, o atuante
corretamente qualificou a multa de ofício, ao patamar de 150% (cento e cinquenta por cento),
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
Ocorre que em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou
substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. No que toca ao caso
em apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade menos severa, reduzindo-a para 100%
(cem por cento):
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.374 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2018-16
8
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente
em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Assim sendo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, voto por dar
provimento parcial ao recurso voluntário, unicamente para reduzir a multa de ofício qualificada ao
patamar de 100% (cem por cento), haja vista a retroatividade benigna de lei superveniente à vigente
à época dos fatos geradores.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 585
DF CARF MF
Original